Tribunal: TJSP
Processo: 1016820-74.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – "Golpe do boleto" – Boleto falso pago pelo autor – Autor que não percebeu a adulteração dos dados quando da realização do pagamento – Recibo bancário identificando beneficiário diverso – Fraude perpetrada por terceiro, que poderia ter sido constatada, pelo autor, antes do pagamento – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pelos réus, os quais não

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – "Golpe do boleto" – Boleto falso pago pelo autor – Autor que não percebeu a adulteração dos dados quando da realização do pagamento – Recibo bancário identificando beneficiário diverso – Fraude perpetrada por terceiro, que poderia ter sido constatada, pelo autor, antes do pagamento – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pelos réus, os quais não praticaram qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios, fixados na sentença, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.
RECURSO IMPROVIDO.